Tribunal: TJBA
Processo: 8081767-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8081767-35.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: ANTONIO CESAR DOS SANTOS Advogado(s):CLAUDIA SIMONE TEXEIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO. NEOPLASIA MALIGNA NEUROENDÓCRINA DE PÂNCREAS. TUTELA DE URGÊNCIA. MEDICAMENTO COM REGISTRO NA ANVISA. LANREOTIDA INCORPORADA AO SUS. ALTERNATIVIDADE ENTRE OCTREOTIDA LAR E LANREOTIDA. PRESCRIÇÃO MÉDICA PARTICULAR. AUSÊNCIA DE PARECER DO NATJUS EM TEMPO HÁBIL. URGÊNCIA CLÍNICA. PRAZO DE CUMPRIMENTO DE 5 DIAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento dos medicamentos Octreotida LAR 30 mg ou Lanreotida 120 mg a paciente diagnosticado com neoplasia maligna neuroendócrina de pâncreas irressecável (CID C25.9), com aplicação mensal e uso contínuo, no prazo de cinco dias. O ente público sustenta a necessidade de observância das diretrizes fixadas nos Temas 06 e 1.234 do Supremo Tribunal Federal, especialmente quanto à exigência de parecer do Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário e ao controle das decisões da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, além de pleitear a ampliação do prazo para cumprimento da obrigação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência determinando o fornecimento de medicamento para tratamento oncológico à luz das diretrizes fixadas pelos Temas 06 e 1.234 do STF; (ii) estabelecer se o prazo de cinco dias fixado para cumprimento da obrigação de fornecimento do medicamento mostra-se razoável e proporcional diante das circunstâncias do caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O agravo de instrumento possui natureza secundum eventum litis, limitando-se ao exame da legalidade e adequação da decisão agravada, sem incursão aprofundada no mérito da demanda principal. 4. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC. 5. O direito à saúde constitui garantia fundamental assegurada pelo art. 196 da Constituição Federal, impondo ao Estado o dever de assegurar acesso universal e igualitário às ações e serviços destinados à promoção, proteção e recuperação da saúde. 6. A documentação médica acostada aos autos demonstra a gravidade da condição clínica do paciente, diagnosticado com neoplasia maligna neuroendócrina de pâncreas em estágio irressecável, situação que evidencia risco concreto à vida e justifica a intervenção judicial em caráter urgente. 7. A prescrição médica subscrita pelo profissional assistente constitui elemento idôneo para evidenciar a necessidade terapêutica do medicamento, sendo admitida como prova válida para fins de concessão de tutela em demandas de saúde. 8. A Portaria SECTICS/MS nº 5/2024 incorporou ao SUS o acetato de lanreotida para tratamento de tumores endócrinos gastroenteropancreáticos funcionais, circunstância que afasta a alegação de imposição judicial de medicamento totalmente não padronizado. 9. A decisão agravada fixou obrigação alternativa de fornecimento entre Octreotida LAR e Lanreotida, solução que harmoniza a tutela jurisdicional com as diretrizes da política pública de saúde. 10. A ausência de manifestação tempestiva do Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário não impede a concessão da tutela de urgência quando evidenciado risco à vida, não podendo o atraso estrutural do órgão técnico prejudicar o paciente em situação clínica grave. 11. O prazo de cinco dias para cumprimento da obrigação revela-se compatível com a urgência do tratamento oncológico e não configura desproporcionalidade diante da gravidade da enfermidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A prescrição médica fundamentada e a comprovação da gravidade da doença constituem elementos suficientes, em juízo de cognição sumária, para justificar a concessão de tutela de urgência destinada ao fornecimento de medicamento necessário ao tratamento de enfermidade grave. 2. A ausência de manifestação tempestiva do Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário não impede a concessão de tutela de urgência quando demonstrado risco concreto à vida do paciente. 3. A incorporação de medicamento ao SUS e seu registro na ANVISA reforçam a probabilidade do direito à sua disponibilização judicial em favor do paciente. 4. O prazo fixado para cumprimento de tutela de urgência em demandas de saúde deve observar a gravidade da enfermidade, podendo ser mantido quando compatível com a urgência do tratamento. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC/2015, art. 300; Decreto nº 7.646/2011, arts. 20, 23 e 25. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 61.977/GO, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 30.10.2023, DJe 03.11.2023; STJ, REsp 1.657.156/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 25.04.2018 (Tema 106); STF, RE 855.178/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 06.03.2015 (Tema 793). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.